Tribunal: TJDFT
Processo: 0732263-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732263-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IVO DUARTE DE LIMA IMPETRANTE: CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA e OUTRO em favor de IVO DUARTE DE LIMA, apontando como coatora a autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente A Defesa sustenta, em síntese, haver sido o paciente preso em flagrante no dia 30/05/2025, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro dele proveniente (artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 1o, caput, da Lei n. 9.613/98). Ressaltam ter a decisão combatida se baseado em fundamentos genéricos, sem individualização da conduta, a qual não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, sendo suficiente, assim, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Informam que o paciente possui residência fixa, vínculos familiares e sociais estáveis, inexistindo indícios de tentativa de fuga ou descumprimento de determinações judiciais. Destacam ter o paciente readquirido a condição de primariedade, pois já se escoou o prazo do art. 64, inc. I, do CP, não podendo ser considerada a condenação pretérita para fins de reincidência. Apontam, ainda, violação ao princípio da presunção da inocência e da proporcionalidade. Com tais argumentos, requerem a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura, com ou sem medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Compulsando os autos de origem (n. 0716261-53.2025.8.07.0001), observa-se ter sido instaurado inquérito policial para investigar denúncia anônima recebida pela Polícia Federal, a respeito de grupo criminoso, estável e permanente, responsável pela prática de crimes como tráfico de drogas e lavagem de capitais em diferentes Regiões Administrativas do Distrito Federal e entorno. Consta dos autos que, após diligência investigativas, foi verificada a existência de esquema de lavagem de dinheiro, envolvendo aquisição de veículos seminovos de locadoras por valores abaixo do preço de mercado, os quais eram revendidos por preços mais altos. O relatório final n. 2363813/2025 (ID 239333034, origem) aponta o paciente como o “responsável pela realização de vultuosas movimentações em espécie em favor de empresas fictícias que foram utilizadas para fins de dissimulação de operação de valores oriundos do tráfico de drogas”. Apurou-se, ainda, que o paciente é diretamente associado a MARCELO GONÇALVES, este apontado como líder da organização criminosa e que, inclusive, teve participação ativa em eventos relacionados ao tráfico de drogas no interesse do referenciado indivíduo. Ademais, consta no relatório policial que o paciente teria afirmado, informalmente, que atua como “laranja” em favor de terceiros e que as transações financeiras realizadas pelo paciente, no ano de 2025, indicam valores iguais ou superiores a R$ 100.000,00. Nos autos do processo n. 0727016-39.2025.8.07.0001, foi decretada a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: “Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial, Delegado de Polícia Federal Marcio Messias Vieira Lima, no âmbito do Inquérito Policial no 2025.0010407 – DRE/DRPJ/SR/PF/DF, com pedido de (i) conversão das prisões temporárias dos investigados ROGER WINDSON FERREIRA DA CRUZ, FABRÍCIO SILVA DE ALMEIDA e MARCELO GONÇALVES BORGES em prisões preventivas; (ii) decretação da prisão preventiva de IVO DUARTE DE LIMA e JORGE DA SILVA COSTA; bem como (iii) bloqueio judicial de ativos financeiros vinculados a pessoas jurídicas supostamente utilizadas pelos investigados com o instrumentos de dissimulação de valores provenientes de atividades ilícitas. A investigação teve origem a partir de notícia de fato, a qual, após diligências preliminares, apontou para a existência de organização criminosa com atuação voltada para o tráfico de entorpecentes e crimes correlatos, com ramificações em diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, inclusive com repercussão interestadual. Segundo narrado na peça informativa, os envolvidos se valem de sofisticadas estratégias de ocultação e dissimulação de ativos ilícitos, notadamente mediante uso de interpostas pessoas físicas e jurídicas, movimentações em espécie e estruturas empresariais de fachada. A fase ostensiva da investigação, intitulada Operação Column, foi deflagrada em 29/04/2025, ocasião em que foram cumpridas medidas de busca e apreensão, afastamento da inviolabilidade domiciliar, constrição patrimonial e prisão temporária de investigados. No curso das diligências, restaram apreendidos documentos, mídias, aparelhos eletrônicos, valores em espécie, armas de fogo e munições, além de colhidos novos elementos informativos que, na visão da Autoridade Policial, ratificam as hipóteses investigativas iniciais e reforçam a necessidade de decretação das medidas cautelares pleiteadas. Quanto ao investigado ROGER WINDSON FERREIRA DA CRUZ, destaca-se a apreensão de armas de fogo e expressiva quantia em espécie em seus endereços, além de documentos que reforçam sua posição de liderança no núcleo financeiro da organização. Aponta-se que o referido investigado teria sido flagrado com documentos bancários de outro envolvido, reforçando a atuação conjunta na dissimulação de ativos ilícitos. Interceptações telemáticas também indicam seu envolvimento com o tráfico de drogas e planejamento de atos de violência. O investigado FABRÍCIO SILVA DE ALMEIDA é apontado como principal operador de ROGER WINDSON, com relevante atuação operacional e financeira no grupo. Em seu desfavor, há registros de diálogos nos quais negocia diretamente substâncias entorpecentes, busca aliciamento de terceiros para a abertura de contas bancárias destinadas à ocultação de valores e manifesta a posse de armas de fogo. No tocante a MARCELO GONÇALVES BORGES, pesa contra si a suspeita de liderança da organização criminosa, com coordenação remota das atividades ilícitas a partir do estado da Paraíba. Em seu desfavor foram apreendidos itens de alto valor incompatíveis com renda lícita declarada, bem como equipamentos eletrônicos cujo conteúdo reforça seu envolvimento com tráfico de drogas em grande escala, inclusive vinculando-o diretamente a uma apreensão recente de expressiva quantidade de entorpecentes. Interceptações e conversas telemáticas indicam sua atuação reiterada na compra, distribuição e comercialização de drogas, bem como no comércio ilegal de armas de fogo. Relativamente a IVO DUARTE DE LIMA, os autos indicam sua atuação como auxiliar direto de MARCELO GONÇALVES, inclusive com envolvimento na ocultação de provas e retirada de valores ilícitos de imóveis vinculados a flagrantes anteriores. A atuação de IVO revela seu papel de executor de ordens de integrantes de escalão superior da organização. Por fim, o investigado JORGE DA SILVA COSTA foi preso em flagrante no cumprimento de mandado de busca e apreensão, sendo autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Além da prática de tráfico na modalidade varejista, os elementos constantes da investigação apontam para sua participação como operador financeiro do grupo, inclusive realizando movimentações em favor de terceiros e em contas de pessoas jurídicas ligadas aos demais investigados. (...) No caso em apreço, as diligências policiais realizadas no bojo da OPERAÇÃO COLUMN trouxeram aos autos elementos consistentes e robustos de materialidade e indícios de autoria relativamente à prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), art. 1o da Lei no 9.613/98 (lavagem de dinheiro) e arts. 16 e 18 da Lei no 10.826/03 (posse e comércio ilegal de armas de fogo), todos em cenário de manifesta gravidade concreta, complexidade e continuidade criminosa. Nesse sentido, o Ministério Público reconheceu a gravidade concreta das condutas perpetradas pelos representados, apontando a existência de uma organização criminosa altamente estruturada e sofisticada, voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem dos recursos ilícitos dele decorrentes. Destacou, ainda, métodos elaborados de ocultação patrimonial, por meio da utilização de empresas fictícias e interpostas pessoas físicas, além da constatação inequívoca da atuação violenta e ameaça concreta à instrução criminal. (...) IVO DUARTE DE LIMA, por sua vez, figura como agente operacional direto vinculado ao núcleo coordenado por MARCELO. As conversas mantidas entre ambos revelam que IVO foi mobilizado, a mando de MARCELO, para adentrar imóveis relacionados ao tráfico com o objetivo de retirar valores e apagar vestígios após a prisão de integrantes do grupo. Em vídeos enviados a MARCELO, IVO relata ter recolhido dinheiro e outros itens do local, demonstrando seu conhecimento e participação nos atos ilícitos. Também há registros de transferências bancárias de valores expressivos em favor de MARCELO, como a quantia de R$ 31.000,00, com justificativa falsa perante instituições bancárias. As trocas de mensagens mostram que IVO se comunica com integrantes do grupo e acompanha de perto os desdobramentos de operações policiais, inclusive comentando sobre apreensões e movimentações de policiais nas áreas onde atuavam. Esse comportamento demonstra tentativa de obstrução da justiça e risco à instrução criminal”. Pleiteada a revogação da custódia cautelar, esta restou mantida pelo Juízo a quo (ID 74761542). O Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e de mais 15 indivíduos, como incursos no artigo 35, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas entre os Estados da Federação e o Distrito Federal) e art. 1o da Lei no 9.613/98 (lavagem e ocultação de bens, direitos e valores provenientes do crime de tráfico de drogas) (ID 243385039, origem). Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da presença do periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a despeito das insurgências levantadas, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. Na hipótese, apura-se o cometimento dos crimes de associação para o tráfico de drogas interestadual e lavagem de dinheiro, o que evidencia a complexidade da investigação, que envolve grupo criminoso composto por ao menos 16 pessoas atuantes em diferentes regiões administrativas do DF e entorno. Conforme exposto na peça acusatória (ID 243385039, pág. 51, origem), o paciente desempenhava função crucial de operador financeiro especializado em movimentações de valores em espécie para empresas fictícias utilizadas na lavagem de dinheiro da organização. Atribui-se ao paciente, ainda, subordinação a Marcelo, apontado como líder do grupo, tendo se dirigido a mando deste a imóveis da organização para recolher valores e objetos ilícitos após as primeiras prisões. Ademais, foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com sua situação econômica, sugerindo a prática de atividades ilícitas. Portanto, há robustos indícios da participação do paciente em organização criminosa, assim como evidenciou-se a tentativa de destruição de provas contidas em seu aparelho celular no momento da abordagem policial. Assim, ao menos em análise perfunctória, verifica-se a presença de indícios de autoria e materialidade dos delitos atribuídos ao paciente, porquanto individualizadas de forma suficiente as condutas. Depreende-se, pois, a inexistência de ilegalidade na decisão questionada a ser corrigida liminarmente. No que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a probabilidade e não mera possibilidade, de reiteração delitiva, tendo em vista os elementos dos autos, diante de sua relação de subordinação no grupo, que inclusive o incumbiu de ocultar valores e objetos ilícitos supostamente oriundos do tráfico de entorpecentes. Assim, a despeito das insurgências levantadas pelos impetrantes, no sentido de ter o magistrado aplicado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, percebe-se que o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. Acrescenta-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. No que diz respeito ao pleito subsidiário de aplicação de medidas alternativas à prisão, vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, providência diversa não emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Acrescenta-se, por fim, que as condições pessoais do paciente, mesmo quando favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão quando necessária à garantia da ordem pública. Dessa forma, ausentes elementos aptos a evidenciar ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator